Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-35.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE FRANQUIA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por F.K.M.C. e G.A.M. em desfavor de O.M.A.N. e de NEO SEGURADORA S/A, em função dos fatos narrados, em síntese: que no dia 30/04/2025, por volta das 12h20, nas proximidades da via do acesso à rodovia EPCL - DF 095, o Requerente F.K.M.C. (Recorrido) teve seu veículo da marca/modelo: JEEP/RENEGADE STD, 1.8, ano de fabricação/modelo: 2019/2020, cor: prata, placa: PBX1B73/DF, abalroado pelo automóvel da marca/modelo: RENAULT/OROCH ICONIC, 1.6, ano de fabricação/modelo: 2023/2024, placa: SGT9I60, de propriedade da Primeira Requerida O.M.A.N.; que na data do fato o veículo do Requerente estava sob condução do filho, que trafegava pela rodovia DF 003, nas proximidades do Viaduto Ayrton Senna, seguindo o fluxo normal de trânsito; que ao se aproximar de uma entrada à direita foi surpreendido por um congestionamento à frente; que, por essa razão, precisou reduzir a velocidade e efetuar a parada do veículo; que a Primeira Requerida conduzia seu veículo sem observar a distância mínima de segurança e colidiu com a parte traseira do veículo do Requerente; após a colisão, verificados os danos os danos materiais provocados pelo acidente, a Primeira Requerida informou que possuía seguro veicular vigente e que acionaria imediatamente a seguradora (Segunda Requerida) para cobrir os prejuízos causados; que a Segunda Requerida, contudo, se negou a assumir o valor de todos os serviços necessários à completa reparação do veículo do Requerente; Diante do impasse, o Requerente entabulou acordo com a Segunda Requerida, no qual foi fixado o valor de R$ 1.251,00 (mil duzentos e cinquenta e um reais) para cobrir os danos materiais suportados em decorrência do sinistro; contudo, diante da insuficiência do valor do acordo para cobrir a integralidade dos prejuízos materiais decorrentes do acidente, o Requerente foi obrigado a acionar o seu próprio seguro veicular para cobrir o valor integral das avarias, quitando o valor integral da franquia de R$ 3.340,25 (três mil, trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos).
2. A Segunda Ré interpôs Recurso Inominado (ID 80262952) contra a sentença proferida no ID 80262948, cuja parte dispositiva consignou, in verbis: “(...) Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por F.K.M.C. em face de O.M.A.N. e NEO SEGURADORA S/A, partes qualificadas nos autos, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.089,25 (dois mil, oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigido pelo IPCA a partir do desembolso (11/09/2025 – data da nota fiscal) até a data da citação, a partir de quando incidirão juros de mora e correção monetária exclusivamente pela taxa Selic. Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à autora G.A.M. Declaro, ainda, a nulidade do acordo firmado entre o autor e a seguradora, no que exceder o valor efetivamente pago ao autor, reconhecendo a ineficácia da quitação ampla e irrevogável em relação ao saldo remanescente do prejuízo não indenizado (...)”.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de responsabilidade da Recorrente (Segunda Requerida) pelo pagamento da franquia do seguro contratado pelo Recorrido; e (ii) reconhecimento do direito de regresso da Recorrente em face da segurada (Segunda Requerida), O.M.A.N., acaso seja responsabilizado pelo pagamento da franquia, na integralidade.
4. Apesar de intimado (ID 80262956), o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão lavrada no ID 80262958.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a Seguradora Recorrente deve ser responsabilizada pelo pagamento da franquia do seguro do veículo do Recorrido; (ii) e se pode formular pretensão recursal não deduzida no Juízo de origem (direito de regresso) em face da Primeira Recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Recurso tempestivo.
7. Registre-se, inicialmente, que o Juízo sentenciante reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora G.A.M. na sentença, sob o fundamento de que mencionada Requerente não suportou qualquer prejuízo com o pagamento de valores para o conserto do veículo avariado, ou tenha acionado seguro contratado em seu nome.
8. É incontroverso que o veículo pertencente ao Recorrido foi abalroado na parte traseira pelo veículo pertencente e conduzido pela Primeira Requerida. O Recorrido alegou que o impacto lhe causou prejuízos materiais consubstanciados no pagamento da franquia do seguro próprio para o reparo do veículo de sua propriedade. A Recorrente reconheceu a ocorrência do sinistro, mas sustentou ter entabulado acordo com o Recorrido para pagamento de parte do valor da franquia. Inconformado o Recorrido propôs esta ação com o escopo de obter provimento jurisdicional de condenação das Rés ao pagamento integral do valor da franquia do seu seguro veicular.
9. No caso, a Primeira Requerida, causadora do acidente, e a Segunda Requerida (Recorrente) são responsáveis pelos prejuízos sofridos pela vítima, incluindo o valor da franquia que constitui gasto próprio da vítima, decorrente de cláusula contratual de seguro contraído por ele com empresa estranha à lide. Nesse contexto, o valor da franquia, dispendido para o conserto do seu veículo corresponde à indenização pelos danos efetivamente sofridos no acidente de trânsito, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Esse é o entendimento desta Corte expresso no Acórdão n.o 2089479. Nesse contexto e, tendo em vista que parte do valor da franquia foi paga em acordo extrajudicial firmado pela Recorrente e o Requerido (ID 80262879), o Juízo de origem corretamente anulou o referido acordo asseverando que a Recorrente ilegalmente transferiu para o Recorrido (terceiro prejudicado) o ônus de arcar com parcela considerável dos prejuízos financeiros derivados do sinistro provocado pela Segunda Requerida (segurada da Recorrente). Vale destacar que, no caso dos autos, a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados ao veículo do Recorrido é da Primeira Requerida, por ter provocado a colisão e, também, da Segunda Requerida (Recorrente) em face do contrato de seguro firmado entre ambas (ID 80262938). Precedente: Acórdão n.o 2089479. Por fim, tem-se que a sentença que condenou as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento da diferença do valor da franquia paga pelo Recorrido (ID 80262877) e o valor pago pela Recorrente no ID 80262943, é irretocável.
10. Ademais, observa-se que nas razões recursais a Recorrente apresentou pedido de reconhecimento do direito de regresso em desfavor da Primeira Requerida (Segurada), O.M.A.N., materializado no valor que eventualmente venha a desembolsar em prol do Recorrido. Verifica-se que a apreciação dessa pretensão se caracteriza como evidente supressão de instância, haja vista que tal matéria não foi articulada na contestação (ID 80262935). Há inovação recursal quando a parte recorrente apresenta argumentos ou pedidos que não foram debatidos na decisão recorrida, ou seja, não foram alegados antes da sentença. Logo, inviável, na esfera recursal, a análise de pedido não apresentado na instância originária, sob pena de violação dos princípios da eventualidade, do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Pedido de direito de regresso não conhecido.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária diante da sua consonância com a prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Custas e preparo recolhidos. Não há condenação em honorários de sucumbência, diante da ausência de contrarrazões.